Tribunal: TJBA
Processo: 8003337-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003337-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO GUILHERME FANTINI

APELADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO GUILHERME FANTINI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 QUE APENAS ESTABELECE REGRAS GERAIS SOBRE TRIBUTO, NÃO OS INSTITUINDO OU MAJORANDO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER OBSERVADOS QUANTO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021), E NÃO COM RELAÇÃO À NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022). VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 RATIFICADOS PELA LC Nº 190/2022, INEXISITNDO ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DIFAL. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelações simultâneas nº
8003337-71.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como apelante,
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA e SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões contidas no voto condutor.